Tribunal: TJBA
Processo: 0126356-86.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0126356-86.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Cível que, em ação indenizatória ajuizada em face do réu, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

2. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

3. Embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados.

4. No recurso de apelação, o autor sustenta nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido observada a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, afirmando ser inválida a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

5. Alega, ainda, incoerência entre os avisos de recebimento devolvidos e a certidão do oficial de justiça, bem como precedente anterior nos autos que teria reconhecido nulidade por ausência de intimação pessoal.

6. O réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando alegada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; (ii) saber se restou caracterizado o abandono da causa diante do esgotamento das tentativas de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa encontra amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, devendo ser precedida da intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

9. Nos autos, verifica-se que a Defensoria Pública, assistente do autor, informou não mais possuir contato com o demandante, requerendo expressamente a intimação pessoal da parte autora para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, à luz do art. 186, § 2º, do CPC.

10. O juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor por carta com aviso de recebimento e por meio de oficial de justiça, ambas restando infrutíferas, seja pela ausência reiterada do destinatário, seja pela impossibilidade de localização do endereço indicado.

11. O esgotamento dos meios disponíveis de intimação pessoal evidencia a desídia da parte autora, sendo seu dever manter atualizado o endereço nos autos, conforme dispõem os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

12. Ademais, consta nos autos registro de ciência, no sistema eletrônico, da Defensoria Pública acerca do despacho que determinou a manifestação sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

13. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se verifica nulidade processual, mostrando-se legítima a extinção do processo por abandono da causa, diante da inviabilidade de sua perpetuação por inércia autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal da parte autora, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos e inexistindo nulidade por alegada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 77, V; 186, § 2º; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º; 931; 937.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC 10079062887009001.

TJMT, AC 00252346320098110041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0126356-86.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALBERTO RIBEIRO SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Setembro de 2022.